Tribunal: TJMT
Processo: 1008732-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA 1008732-72.2020.8.11.0000
AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RÉ: EDNEUZA GOMES DA ROCHA
Vistos etc
Trata-se de Ação Rescisória com pedido de Tutela de Urgência ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de EDNEUZA GOMES DA ROCHA pretendendo a desconstituição da sentença proferida nos autos do no 10662-97.2012.8.11.0041, em trâmite na 3a Vara Cível de Cuiabá-MT, de modo a reconhecer que a indenização deve ser calculada com base no salário mínimo vigente à época do acidente (14/08/2004), segundo entendimento pacificado pelo STJ, nos termos do artigo 966, inciso V do CPC.
Da análise dos autos, verifica-se que há acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado (id. 40054480).
Nos termos do artigo 16, §1o do Regimento Interno deste Tribunal: “§1o - As ações rescisórias contra acórdãos originários da 1a e 2a Câmaras Cíveis Isoladas serão processadas e julgadas pela 2a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado e as da 3a e 4a Câmaras Cíveis Isoladas pela 1a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado, a fim de que a escolha do relator recaia em desembargador que não haja participado do julgamento rescindendo”.
Nesses moldes, redistribua-se a 2a Turma de Câmaras Cíveis de Direito Privado com as providências.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora